Tribunal: STF
Processo: ARE 1398044
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, de minha relatoria. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - A essencialidade da participação do Parquet na administração da justiça, a teor do art. 127, da Carta Magna, não se pode ter como ofendida quando o órgão do Ministério Público, regularmente intimado para determinado ato processual, deixa de comparecer ou dele não participa a seu critério ou ex sponte sua. Precedentes.



    III - A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF.



    IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 41).



    A embargante indica como paradigma o HC 187.035/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Afirma que 



    “[...] enquanto a Segunda Turma assentou ser possível a condução da audiência da inquirição de testemunhas pessoalmente pelo magistrado, sem qualquer participação da parte acusadora, a Primeira Turma externou entendimento absolutamente diverso, ressaltando a importância do sistema acusatório e o papel do art. 212 do Código de Processo Penal como dispositivo que reflete a proibição de atuação do magistrado como protagonista da inquirição.” (pág. 7 do documento eletrônico 46).



    Requer, ao final, o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante. Isso porque, os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou da outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica. 



    A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    No presente caso, verificou-se a ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Nesse quadro, os embargos de divergência são incabíveis. 



    O entendimento deste Tribunal é no sentido de que os embargos de divergência são inadmissíveis quando, apesar de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional ou vice-versa. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 927.862-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Dissenso jurisprudencial. Ausência de identidade e similitude entre os temas versados nos acórdãos confrontados. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Pressupostos processuais. Súmula STF 280. Divergência relacionada com o mérito da controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado.



    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra juízo de inadmissibilidade do apelo extremo por ausência de pressupostos recursais – sem adentrar, portanto, ao exame de mérito da controvérsia – à míngua de identidade e similitude entre os temas e os fundamentos dos acórdãos confrontados.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 641.602-AgR-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ART. 546, II, DO CPC. ARESTOS INESPECÍFICOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 



    1. Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes.



    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma que, assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, não revela tese jurídica sobre a questão debatida.



    3. Decisões oriundas de outros tribunais não autorizam o conhecimento dos embargos de divergência, a teor dos arts. 546, II, do CPC e 330 do RISTF, insuscetíveis de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 755.228-AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber).



    Além disso, nos termos do art. 331 do RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados. Este Supremo Tribunal interpreta essa exigência como a necessidade de os embargos de divergência fazerem um cotejo analítico que demonstre de forma clara, objetiva e inequívoca a existência da divergência alegada. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de cotejo analítico. 3. Exigência do art. 331 do RISTF. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 771.554-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em embargos de divergência rejeitados por serem inadmissíveis. Insurgência deduzida sem que ocorresse a demonstração analítica da divergência. 



    1. A decisão ora atacada considerou inadmissíveis os embargos de divergência, dentre outras razões, porque não houve a demonstração analítica da divergência.



    2. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional.



    3. Conclusões diversas, decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais, a tanto não se prestam.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 795.962-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 837.953-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Isso posto, não admito os embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator